Tribunal: TJDFT
Processo: 0732430-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GILBERTO GERALDO ALVES contra decisão que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante, ao argumento de que o requerente recebe rendimentos líquidos em valor superior a 5 (cinco) salários-mínimos, motivo pelo qual não faria jus à benesse. Alega o Agravante que aufere renda mensal de R$ 7.564,87 (sete mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), o que equivale a pouco mais de cinco salários-mínimos, mas que o eventual pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sobretudo se não for vencedor na demanda, comprometerá grande parte, senão a totalidade de sua renda, em prejuízo de sua subsistência. Tece argumentação jurídica e colaciona precedentes em abono à pretensão, afirmando preencher os critérios legais compatíveis com a concessão da gratuidade da justiça. Pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, a fim de que lhe seja concedida a justiça gratuita. É a suma do necessário. A um primeiro e provisório exame, hei por bem conceder a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo-se que o feito prossiga sem o recolhimento de custas. Dispõe o CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Vê-se que a lei estabeleceu presunção 'ope legis' em favor do requerente da gratuidade, sendo pessoa natural. Além disso, segundo alega o Recorrente, apesar de auferir pouco mais de cinco salários-mínimos em valores líquidos, encontra-se momentaneamente sem condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem que isso comprometa sua renda mensal e, portanto, sua sobrevivência. Diante desse contexto, considerando a presunção legal que milita em favor da pessoa natural que se diz juridicamente pobre, assim como declara o requerente no ID 201998445 do feito de origem, e a documentação até então acostada aos autos, entendo que a presunção de miserabilidade jurídica deve prevalecer, sem embargo de que possa ser impugnada pela parte contrária, com a apresentação de outros elementos até agora não constantes dos autos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 2. O §2o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. Os elementos de convicção constantes no caderno processual revelam que o agravante não possui condições para arcar as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1703030, 07070860920238070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para que a ação tramite sob a gratuidade de justiça, pelo menos até a apreciação da questão pelo Colegiado. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se a parte Agravada para responder no prazo legal. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator